Tribunal: TJES
Processo: 0003016-91.2018.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003016-91.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUDA ADOLPHO CONTI GONCALVES DE CARVALHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei no 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000. T
ESE JURÍDICA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES SOBRE CONCURSO PÚBLICO, COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MS nº 0030916-86.2021.8.08.0000 QUE DETERMINOU NOVO JULGAMENTO OBSERVANDO O IRDR. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO INOMINADO nº 0003016-91.2018.8.08.0014

RECORRENTE: RUDA ADOLPHO CONTI GONCALVES DE CARVALHO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE COLATIVA E GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que a sentença objurgada deve ser anulada e o feito extinto, sem resolução do mérito, em razão da incompetência.

Explico.

Compulsando os autos, observa-se que, às fls. 389/391, foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão autoral, ao argumento de que não competiria ao Poder Judiciário analisar se os títulos apresentados pelas candidatas classificadas à frente do recorrente são pertinentes ou não à área de formação concorrida, bem como qual pontuação deve ser atribuída a cada titulação, tendo em vista que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário não pode reexaminar as questões e critérios de avaliação aplicados em concursos públicos, por se tratar de função da banca examinadora do certame, exceto nas hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade.

Vê-se, ainda, que esta Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado interposto pelo demandante para, reformando a sentença de origem, determinar a retificação da pontuação classificatória das candidatas Lilian de Oliveira e Flávia de Azevedo e a reclassificação delas e do requerente (vide fls. 456/457-v).

Posteriormente, mesmo com o trânsito em julgado do acórdão às fls. 459 e com o cumprimento da obrigação de fazer pelas partes demandadas, a candidata Lilian de Oliveira impetrou o mandado de segurança nº 0030916-86.2021.8.08.0000, no qual os membros da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado decidiram, à unanimidade, pela concessão da segurança para anular o supracitado acórdão proferido por este Colegiado Recursal e determinar novo julgamento, ocasião na qual deveria ser observada a tese firmada no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 (vide fls. 697/706).

Verifica-se, nesse particular, que, no voto condutor, a Exma. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva consignou que "
compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, e não aos Juizados Especial da Fazenda Pública, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, circunstância que implica a anulação do ato coator
[...]".

Parece-me claro que a instância superior determinou a aplicação, neste julgamento, do acórdão prolatado no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, que fixou a tese acerca da incompetência dos Juizados Especial da Fazenda Pública sobre concurso público. E sendo incompetente a Turma Recursal, que julgou recurso prolatado em face de sentença de improcedência à pretensão autoral, também o é o Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina.
Entendimento diverso ensejaria o julgamento do recurso inominado, cabível em sede de Juizados Especiais, pelo egrégio Tribunal de Justiça.

Friso que
a decisão prolatada pelo juízo
ad quem
transitou em julgado.

Destaco, por fim, que, a meu ver e diante do que restou decidido no
mandamus
, deve o feito ser extinto, em consonância com o que preceitua artigo 51, inciso II da Lei no 9.099/95. Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago recentíssimos julgados acerca da incompatibilidade de alguns casos com o rito dos juizados especiais:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM CÂMBIO AUTOMÁTICO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO PELO AUTOR E DE MAU USO PELAS REQUERIDAS. CONFLITO SOBRE ORIGEM DO DEFEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MECÂNICA.
INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. [...] A exigência desse meio probatório especializado, por sua complexidade e natureza, revela-se incompatível com o rito sumaríssimo que rege os juizados especiais, conforme previsto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, impondo-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito. Jurisprudência relevante:tjpr. 5ª turma recursal dos juizados especiais. 0003690-31.2020.8.16.0126. Rel. : Camila henning salmoria. J. 08.02.2024. TJPR. 3ª turma recursal. 0000101-74.2024.8.16.0034. Rel. : Juan daniel Pereira sobreiro. J. 19.05.2025. TJPR. 3ª turma recursal. 0001048-27.2021.8.16.0134. Rel. : José daniel toaldo. J. 13.06.2022. (JECPR; RInomCv 0003445-89.2024.8.16.0187; Curitiba; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Camila Henning Salmoria; Julg. 21/07/2025; DJPR 23/07/2025)

[...]
Inadmissibilidade do julgamento do feito perante os juizados especiais. Inteligência dos arts. 2º, 3º e 51 da Lei nº 9.099/95. Incompetência do juízo. Extinção do feito sem resolução de mérito
. Recurso conhecido e prejudicado. (JECRN; RInom 0817315-47.2024.8.20.5106; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz João Afonso Morais Pordeus; Julg. 22/07/2025; Publ. 22/07/2025)

[...]
Incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais. Incompetência do Juizado Especial para o julgamento da demanda. Extinção do processo sem resolução do mérito
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (JECSP; RecInom 0000478-61.2024.8.26.0262; Itaberá; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Tonia Yuka Koroku; Julg. 14/07/2025)

Ante o exposto,
em observância ao que restou decidido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado, no julgamento do MS nº 0030916-86.2021.8.08.0000, anulo a sentença de fls. 389/391 e, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei no 9.099/95.

Via de consequência,
julgo prejudicada a análise do Recurso Inominado
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)